Tribunal: STF
Processo: ARE 1382504
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI



    MUNICIPAL Nº 12.854/18 – MUNICÍPIO DE UBERABA – ATENDIMENTO PREFERENCIAL – VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – NÃO OCORRÊNCIA.



    - Compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, I) e suplementar à legislação federal ou estadual (CF, art. 30, II).



    - A Lei 12.854/18 não contraria dispositivos constitucionais (Federal ou Estadual), apenas explicita, no âmbito municipal, direitos fundamentais já assegurados em leis federais (Lei Federal nº 10.048/00 [sic] e Lei Federal nº 12.764/2012), referentes ao atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais, de serviços e similares, inexistindo vício formal ou material” (pág. 1 do documento eletrônico 5). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput; 24, XIV, § 1°, § 2° e § 4°; 203, IV; 227, II; 230; e 244 da mesma Carta. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo “[...] desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário” (pág. 5 do documento eletrônico 84). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “Direito Constitucional. Agravo em recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente pelo Tribunal local. Lei Municipal n. 12.854/18, que alterou a Lei Municipal n. 5.433/94, determinando o atendimento preferencial para gestantes, mães com crianças de colo, idosos maiores de ‘60’, deficientes e pessoas com síndrome do espectro autista, nos estabelecimentos comerciais locais, entre outras providências. 



    1. A matéria foi julgada pela Corte Estadual com base na legislação infraconstitucional aplicável, o que impede a abertura da via extraordinária, pois eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência do óbice da Súmula 280/STF. 2. Ausente adequada demonstração do requisito essencial da repercussão geral. 3. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 84).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Na verdade, cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a relevância jurídica da matéria em exame, sem demonstrar, de maneira clara, o modo pelo qual o tema tratado nestes autos transcenderia os interesses subjetivos da causa.



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 851.925-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 799.158-AgR/RS, de minha relatoria – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC: APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 202, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 650.894-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 



    1.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.018.956-AgR/GO, de minha relatoria – grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu pela legitimidade da Lei Municipal 12.854/2018 com base nos seguintes fundamentos:



    “Fato é que a lei ora questionada não contraria as Constituições Federal nem Estadual, apenas explicita, no âmbito municipal, direitos fundamentais já assegurados em leis federais (Lei Federal nº 10.048/00 [sic] e Lei Federal nº 12.764/2012), isto é, especifica o atendimento prioritário àquelas pessoas que, normalmente, possuem mais dificuldade para aguardar atendimento em filas.



    Ademais, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Isonomia, até porque não há qualquer prejuízo em mencionar o portador do espectro autista, dentre os portadores de deficiência, uma vez que a aludida Lei Federal nº 12.764/2012, versa exclusivamente sobre a ‘Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista’.



    Por outro lado, ainda que as lactantes e os obesos não tenham sido mencionados na lei sub judice, certo é que eles estão também amparados pela Lei Federal nº 10.048/00 [sic], inexistindo, assim, vício material ou formal.



    Nesse contexto, não restou demonstrada invasão de competência, nem violação às normas legais e sequer aos dispositivos constitucionais mencionados pelo requerente” (págs. 6-7 do documento eletrônico 5).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, cito o julgamento do ARE 1.063.621-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SALA DE ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS EM LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que cabe ao município legislar supletivamente em matéria relacionada à proteção da saúde, podendo inclusive impor medida a ente privado que acarrete despesa. 



    2.  O acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da norma municipal que, no interesse local, determina a implementação de sala de atendimento de primeiros socorros em centro comercial. Para dissentir do entendimento acerca dos limites da legislação municipal, quanto à adstrição ao interesse local na hipótese, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (grifei).



    Por fim, ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso não prosperaria. É que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, XXXV, 22, 24, 30, I, 37, CAPUT, E 61, § 1º, II, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.246.909-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei do município do Rio de Janeiro que estipulou percentual de mesas e cadeiras nas praças de alimentação como local preferencial para deficientes, idosos e gestantes. 4. Usurpação de competência não configurada. Concessão de concretude local à legislação nacional e estadual sobre a matéria. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 973.559-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator